Tribunal: TCU
Processo: 008.797/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.10.0424.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 662183, função null, que teve como objeto ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (no da TCE no sistema: 2717/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 847/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Jadir José Pela, de João Guerino Balestrassi, de Camila Dalla Brandao e do Estado do Espírito Santo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 662183 (peça 20), firmado entre a FINEP e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO para "ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a emissão da Portaria POR/DRCT/033/2015, de 22/7/2015 (peça 56, p. 9), em 21/09/2016, e do Parecer Complementar e Conclusivo, que resultou na não aprovação da prestação de contas e reabertura do ajuste (peça 92), em 29/04/2022, operando-se, portanto, a prescrição quinquenal; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.797/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Dalla Brandao (XXX.049.937-XX); Estado do Espírito Santo (27.080.530/0001-43); Jadir José Pela (XXX.724.117-XX); João Guerino Balestrassi (XXX.782.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Kayo Alves Ribeiro (OAB/ES 11026) e outro, representando Jadir José Pela. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.